Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COBRANÇA DE ENCARGOS ACESSÓRIOS AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ENVIO DE DEFESA EM DESACORDO COM AS NORMAS DO TJDFT. CONTESTAÇÃO NÃO RECEBIDA. REVELIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre cobrança de débitos acessórios ao contrato de locação, tais como contas de água e esgoto, energia elétrica e IPTU. A sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília reconheceu a revelia da parte ré e julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor: a) o IPTU, proporcional ao período de janeiro a julho de 2019, no valor de R$500,00; b) o serviço de energia elétrica (faturas vencidas nos meses de janeiro a julho de 2019), no valor de R$3.354,20; e c) o serviço de água (faturas vencidas nos meses de setembro de 2018 a julho de 2019), no valor de R$2.382,16; a serem corrigidos monetariamente desde os respectivos vencimentos ou desembolsos, e acrescidos de juros legais a partir da citação.
2. O réu interpôs recurso buscando reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto. Alega inocorrência de revelia já que teria comparecido à audiência de conciliação, bem como apresentado contestação e pedido contraposto, os quais não foram juntados aos autos por razões alheias à sua vontade.
3. Gratuidade de Justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente (Id 20370089 a 20370094), este faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensada do pagamento do preparo. Deferida.
4. Nulidade de sentença por erro material, violação ao contraditório e ampla defesa. Com a publicação da Portaria Conjunta 33/2020, ficou determinado que o atendimento às partes e aos advogados deve ser realizado por meio dos telefones e e-mails das unidades judiciais e administrativas do TJDFT. Deste modo, as unidades de Atendimento ao Jurisdicionado passaram a receber por e-mail, em caráter excepcional, pedidos para inclusão de documentos e respostas nos processos de primeira instância.
5. Conforme orientação indicada no site deste TJDFT, tais e-mails contendo petição e anexos não podem ultrapassar 10Mb, caso os arquivos possuam tamanho superior ao informado é necessário fracionar em dois ou mais e-mails (https://www.tjdft.jus.br/servicos/distribuicao-e-atendimento/coronavirus-atendimento-durante-a-pandemia/como-ser-atendido-a-distancia-durante-a-pandemia).
6. Os autos foram baixados em diligência e na origem o NAJBSB certificou não recebimento do e-mail citado pelo recorrente (dia 26/06/2020, por volta das 19:26, com assunto “defesa”) e observou que o fato foi objeto de reclamação junto à r. Ouvidoria (Manifestação N. 2020-108225, em 05/08/2020), com apresentação da seguinte resposta: “é ônus do jurisdicionado acompanhar o seu processo, via acesso ao PJe, especialmente após o envio do pedido de juntada por e-mail, devido a inúmeros fatores técnicos que possam interferir no sucesso do envio, e, tempestivamente tentar cumprir com os prazos lhes atribuídos, seja reencaminhando outro e-mail, ligando no setor responsável, etc”.
7. Destaque-se, o documento juntado pelo réu/recorrente no Id 19369327 corresponde ao comprovante de recebimento do e-mail por Pedro Anísio, cujo endereço eletrônico estava indicado como cópia oculta, não demonstra o efetivo envio e recebimento pelos setores do Tribunal de Justiça, até porque os anexos indicados apresentavam tamanho superior a 10Mb, o que certamente inviabilizou o recebimento, já que estava em desacordo com as orientações deste TJDFT.
8. Assim, não prospera alegação de nulidade da sentença por erro material, ofensa ao contraditório e ampla defesa, tendo em vista que diante da ausência de defesa o réu, não houve comprovação de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Preliminar afastada.
9. Considerando que o mérito do recurso do réu/recorrente limita-se a alegar questões fáticas (compensação de valores pagos e pedido de reparação de danos morais) e operados os efeitos da revelia, a manutenção da sentença é medida que se impõe, já que o quadro fático/probatório delineado na sentença não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.
10. Nesse sentido: Acórdão 1294231, 07010147520208070011, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A. versus Isabella Oliveira Moreira Santos.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.